Tribunal: TJPA
Processo: 0803840-23.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803840-23.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GERMANO TIBERIO MARINI

AGRAVADO: REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, HENRIQUE JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, B. F. D. O.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU
QUE O AGRAVANTE PROCEDESSE A ENTREGA COERCITIVA DE SUA AVÓ MATERNA, MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA, AOS SEUS FILHOS, AUTORES DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO, ORA AGRAVADOS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. PRINCIPAL PREOCUPAÇÃO DEVE SER EM MANTER A DIGNIDADE HUMANA DA IDOSA E EVITANDO-SE AO MÁXIMO QUALQUER ALTERAÇÃO BRUSCA DO SEU LOCAL DE RESIDENCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Primeiramente, é válida a informação de que
a idosa foi morar com o Agravante em dezembro de 2017, sendo que a decisão liminar que determinou a sua busca e apreensão e é impugnada nos presentes autos foi concedida em 31/03/2020, isto é, mais de dois anos depois (ID nº 3005467). Por outro lado, a Decisão Monocrática que suspendeu o referido decisum, data de 12/05/2020 (ID nº 3063491). De lá para cá não foi noticiada qualquer alteração no domicílio da idosa.

II -
Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, pois resta caracterizado, que é muito provável que a idosa nunca tenha saído da casa do ora agravante, o que acaba sendo também corroborado pelas argumentações dos agravados, no sentido de que o recorrente não a levou para realizar o exame pericial.

III -
Necessário entendermos, que estamos diante de um caso que se discute a senilidade de uma pessoa de 96 (noventa e seis) anos de idade, na qual a principal preocupação deve ser em manter sua dignidade humana, evitando-se ao máximo qualquer alteração brusca do seu local de residência, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV -
Ademais, quanto ao fato de não ter sido realizada a perícia judicial na idosa, aparentemente por culpa do agravante, partilho do mesmo entendimento dado pelo parecer ministerial, que isto não é suficiente para presumir a sua má-fé, principalmente, porque a senhora não estava totalmente imunizada, já que havia tomado somente a primeira dose.

V –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GERMANO TIBÉRIO MARINI
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Belém/PA, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por
REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
,
HENRIQUE JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA
,
BEATRIZ FARIA DE OLIVEIRA
.

Em síntese, o agravante aduz que impugna decisão do Juízo de Direito da 4ª Vara de Família de Belém/PA, que teria determinado a busca e apreensão da Sra. MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA, determinando que o Agravante, e os demais interessados entreguem de forma coercitiva a referida senhora para seus filhos agravados indo de encontro com os Direitos e vontades da Sra. MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA, haja vista, que, segundo o recorrente, está se encontra sã e capaz e já afirmou que não deseja ver os agravados conforme documentos, Laudos Médicos e Decisões em anexo.

O recorrente sustenta que o presente decisum está se sobrepondo a outros magistrados e ao próprio Tribunal, tendo em vista a existência da Ação de Interdição nª 0843767- 68.2017.814.0301, em que tanto o Juízo de Primeiro Grau, quanto de Segundo Grau, não houve a concessão de liminar, bem como não foram retirados os direitos da Sra. Maria Stela Pereira de Oliveira.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja afastado o decisum guerreado.

Juntou documentos às ID.3005306/3005491.

Às ID.3063491 deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.3285757 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que determinou que o agravante procedesse a entrega coercitiva de sua avó materna, Maria Stela Pereira de Oliveira, aos seus filhos, autores do pedido de Busca e Apreensão, ora Agravados.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Primeiramente, é válida a informação de que
a idosa foi morar com o Agravante em dezembro de 2017, sendo que a decisão liminar que determinou a sua busca e apreensão e é impugnada nos presentes autos foi concedida em 31/03/2020, isto é, mais de dois anos depois (ID nº 3005467). Por outro lado, a Decisão Monocrática que suspendeu o referido decisum, data de 12/05/2020 (ID nº 3063491). De lá para cá não foi noticiada qualquer alteração no domicílio da idosa.

Sendo assim, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, pois resta caracterizado, que é muito provável que a idosa nunca tenha saído da casa do ora agravante, o que acaba sendo também corroborado pelas argumentações dos agravados, no sentido de que o recorrente não a levou para realizar o exame pericial.

Necessário entendermos, que estamos diante de um caso que se discute a senilidade de uma pessoa de 96 (noventa e seis) anos de idade, na qual a principal preocupação deve ser em manter sua dignidade humana, evitando-se ao máximo qualquer alteração brusca do seu local de residência, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Ademais, quanto ao fato de não ter sido realizada a perícia judicial na idosa, aparentemente por culpa do agravante, partilho do mesmo entendimento dado pelo parecer ministerial, que isto não é suficiente para presumir a sua má-fé, principalmente, porque a senhora não estava totalmente imunizada, já que havia tomado somente a primeira dose.

Por fim
, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos, cassando-se a decisão recorrida, para negar a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/03/2022